Tribunal: TJDFT
Processo: 0737124-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO ANTERIOR OU POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM PRECATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E.

3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na recente sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947/SE, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública.

4. Tendo o cumprimento de sentença se iniciado em 30 de setembro de 2019, ou seja, antes da decisão proferida pela Suprema Corte em 03 de outubro de 2019, os cálculos da contadoria judicial, realizados em 17 de janeiro de 2020, que geraram a requisição de precatório, já deveriam ter considerado o correto índice de atualização monetária.

5. Como o agravo interno tem por finalidade precípua desconstituir a decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo e considerando que a referida decisão está sendo confirmada por intermédio da apreciação do mérito do agravo de instrumento, sua análise resta prejudicada, inclusive quanto ao pleito de efeito suspensivo da decisão liminar dessa Relatoria.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.